Tribunal: STF
Processo: ARE 1566627
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMPRESA DE VISTORIA VEICULAR. COBRANÇA PELA UTILIZAÇÃO DO PORTAL ECV. CONTROVÉRSIA SOBRE A NATUREZA JURÍDICA DO VALOR COBRADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina decidiu:



    “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, MANTENDO SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO DO AGRAVANTE. PEDIDO DE PROIBIÇÃO DA COBRANÇA DO ACESSO AO PORTAL ECV, NO VALOR DE R$ 27,00, REQUERENDO INCLUSIVE A REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TAXA SUPOSTAMENTE ILEGAL COBRADA PELO ESTADO DE SANTA CATARINA. JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INONSTITUCIONALIDADE N. 5005186-41.2021.8.24.0000, JULGADO PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA. NATUREZA ADMINISTRATIVA, REGIDA PELAS REGRAS VOLUNTARIAMENTE ADERIDAS QUANDO SOLICITARAM SEU CREDENCIAMENTO. AFASTAMENTO DO CONCEITO DE TAXA. EVIDENTE NATUREZA DE TARIFA - PREÇO PÚBLICO. VIOLAÇÃO DO TEXTO CONSTITUCIONAL INEXISTENTE. IMPOSIÇÃO DA MENCIONADA TARIFA POR MEIO DE ATO NORMATIVO INFRALEGAL DO EXECUTIVO ESTADUAL QUE SE MOSTRA DENTRO DA LEGALIDADE. DECISÕES COLEGIADAS QUE ESGOTAM O DEBATE PRETENDIDO. RECURSO DESPROVIDO” (fl. 12, e-doc. 286).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 6, e-doc. 302). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema 339) e pela incidência das Súmulas ns. 280 e 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 24). 



    4. A agravante argumenta que “a cobrança realizada pelo Estado de Santa Catarina, fundada em decreto e em portarias (Decreto Estadual n. 1.087/2017 e Portarias do Detran-SC 0041/DETRAN/ASJUR/2017 e 0044/DETRAN/ASJUR/2017), possui natureza jurídica típica de taxa, cuja instituição está autorizada pelo artigo 145, inciso II da Constituição, segundo interpretação dada pelo próprio STF através da Súmula n. 545, e que por este motivo, a cobrança deveria estar prevista em lei em sentido estrito, para obedecer ao princípio da legalidade estrita em matéria tributária, na forma do artigo 150, inciso I da Constituição” e que, “em se classificando a cobrança como uma taxa, há caráter confiscatório na cobrança, com violação ao artigo 150, inciso IV da Constituição, face à proporção entre o valor cobrado e o preço autorizado pelo poder público para a realiza do serviço” (fl. 1, e-doc. 352). 



    Sustenta que “não se mostra necessária a análise da legislação local propriamente dita (do decreto e das portarias), mas uma análise da interpretação dada a tais dispositivos pelo acórdão recorrido, proferido pelo TJSC. E essa análise deve ser feita confrontando os dispositivos constitucionais com a interpretação que foi dada à legislação pelo TJSC” (fl. 3, e-doc. 352). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IX do art. 93, o inc. II do art. 145 e o inc. I do art. 150 da Constituição da República. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    É de se anotar inicialmente que, na espécie, o Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao presente recurso extraordinário, sob o fundamento de estar o acórdão recorrido em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal quanto ao Tema 339 da repercussão geral, e negou provimento ao agravo interno interposto na origem.



     Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem (ARE n. 1.094.842-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.6.2018).



    6. Como assentado no juízo de admissibilidade recursal, consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e nos elementos de prova juntados aos autos, tendo o Tribunal de origem assentado que “o alcance que aqui se postula, referente às distinções da natureza jurídica da exação, se taxa ou tarifa (preço público), restou amplamente definido, tendo em vista que a cobrança não decorre do poder de polícia ou da prestação de serviço público, mas do ressarcimento pelos custos de manutenção do Portal ECV, serviço automatizado para transferir informações provenientes da vistoria veicular, considerado de natureza não essencial e delegado, logo, remunerado por preço público” (fl. 10, e-doc. 286).



    Na espécie, para acolher a pretensão da agravante e, eventualmente, reexaminar a conclusão acolhida pelo Tribunal de origem seria necessária a análise da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Decreto Estadual n. 1.081/2017). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. COBRANÇA DE EXAÇÃO INSTITUÍDA PELO DETRAN. ACESSO AO PORTAL ECV. NATUREZA JURÍDICA DE TARIFA DEFINIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCABÍVEL REMESSA AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.550.278-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.8.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ESTAMPAGEM DE PLACAS. COBRANÇA.NATUREZA JURÍDICA. TAXA OU PREÇO PÚBLICO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. DESPROVIMENTO. 1. A discussão sobre a natureza jurídica da cobrança em questão, se taxa ou preço público, cinge-se ao âmbito infraconstitucional, além de sujeitar-se ao exame do conjunto fático-probatório dos autos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.357.417-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.6.2022).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. LEI Nº 13.614/03 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. INSTITUIÇÃO DE TAXA. USO DO SUBSOLO. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.285.082-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.8.2023).



    7. Ademais, inviável o recurso extraordinário pela al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, pois o Tribunal de origem não julgou válido lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição da República. Incide na espécie a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. 1. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL (SÚMULA 280). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 2. O TRIBUNAL A QUO NÃO JULGOU VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADO EM FACE DA CONSTITUIÇÃO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO PELA ALÍNEA C DO ART. 102, INC. III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 763.681-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.11.2009).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



     



    8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil/2015. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora